Tribunal: TJBA
Processo: 0509339-06.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509339-06.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PLANSERV e outros Advogado(s): APELADO: IZABEL CONCEICAO DE SOUZA LIVRAMENTO Advogado(s):CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA MAF08 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. MÉRITO. ESTADO DA BAHIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME MÉDICO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VINCULAÇÃO AOS NORMATIVOS INTERNOS. ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DE TODOS OS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SANAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0509339-06.2016.8.05.0274, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada IZABEL CONCEICAO DE SOUZA LIVRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator